Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-90.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011808-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL JUNIO DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 057.367.281-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENIVAL SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 631.675.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANDO BATISTA DA SILVA - CPF: 013.731.481-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYELTON DE OLIVEIRA - CPF: 727.544.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE CAMARGO LIMA - CPF: 036.005.431-56 (VÍTIMA), LEONEL DE MACEDO SILVA - CPF: 503.789.531-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FURTO MAJORADO – MODALIDADE TENTADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO MAJORADO TENTADO – INACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à palavra da vítima, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito descrito na inicial acusatória.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou

Gabriel Junio De Almeida Araújo
,
no incurso do artigo 155, caput, c.c art. 14, inciso II, e art. 155, §1°, c.c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa
pugna pela absolvição do acusado, em relação ao fato 02 descrito na denúncia, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id 180472724).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id 185405169)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
1° FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos, que no dia 06 de maio 2023, por volta das 13h10min, no interior do posto de combustível “Coopercarga”, situado na Rua Nato Vetorasso, n. 509, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
GABRIEL
Junio de Almeira Araújo, agindo em
concurso de agentes
com indivíduos não identificados, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) módulo de caminhão, avaliado indiretamente em R$6.000,00 (seis mil reais), em prejuízo da vítima Luiz Mário Dionizio Pereira.

2° FATO – TENTATIVA DE FURTO MAJORADO

Consta dos autos, que no dia 09 de maio de 2023, por volta das 1h00min, durante o
repouso noturno
, no endereço situado na Av. Padre Rolim, n. 1526, bairro Vila Rica, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
GABRIEL
Junio de Almeira Araújo tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) módulo de caminhão, em prejuízo da vítima Fábio Henrique Camargo Lima, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
a defesa
pugna pela absolvição do acusado, em relação ao fato 02 descrito na denúncia, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Sobre a matéria, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, embora a vítima Fabio Henrique não tenha sido ouvida em juízo, em termo de declaração relatou os seguintes fatos delituosos,
verbis:

“[...]
Que

no dia de hoje por volta da 01:45 estava em seu repouso, oportunidade que percebeu uma movimento de uma viatura policial ali aproximo
; Que

levantou a notou que seu veículo caminhão placa OBI-7G82, que estava estacionado na via pública, foi alvo de tentativa de furto do módulo da caixa de cambio, avaliado em R$ 18.000,00 reais usado
; Que

a vitima afirma que nesta delegacia de policia, no setor reservado aos policiais militares, ouviu o suspeito falar que caso ele conseguisse furtar o módulo iria vender por R$ 2.000,00 reais, comentando em forma de deboche aos policiais militares
. [...]”

Além disso, temos o depoimento do policial militar Genival Sousa, que em juízo alegou,
verbis
:

“[...]recebemos a denúncia né, que estava um carro parado lá, nós em ronda pelas imediações, fomos abordar o veículo, momento que o proprietário chegou no veículo e foi abordado, e ele confessou que estava furtando o módulo próximo ao carro dele. Ele chegou em um outro veículo, acho que em um taxi, aí parou e quando foi abordado, ele falou que estava fazendo esse furto desse caminhão, mostrou o caminhão, aí chegou lá estava sem os parafusos, já estava arrancado, o palio ele falou que estava com ele, falou, é que na verdade o pessoal já tinha visto esse palio lá, esse palio o pessoal já tinha passado na ocorrência

anterior, esse palio, estava rondando ali a região, e tentou furtar, e só não furtou porque foi impedido por populares, que se encontrava lá nas imediações. [...]”

No mesmo sentido, consta também o depoimento do policial Elyelton de Oliveira,
verbis:

“[...]Ele estava tentando furtar um módulo de um caminhão, que estava estacionado a uma quadra, nós estávamos em uma rua paralela a do local, quando ele chegou lá para pegar o veículo dele, nós já fizemos a abordagem nele, no dia ele confirmou com nós, ele estava com as ferramentas, material tudinho para retirada, desmontagem. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Aliás, segundo o
artigo 14, II, do Código Penal
, o crime é considerado tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Desse modo, como bem explanado em sentença:
“FATO 02 - em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, entendo que as provas angariadas ao presente feito, apontam e concatenam para a procedência do aludido fato, tendo em mira o teor dos depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão do acusado, especialmente do policial Genival, que afirmou que abordaram o acusado nas proximidades do local do fato, momento em que o réu confessou aos policiais a tentativa de furto de módulo de caminhão, inclusive mostrou aos agentes o caminhão, o qual já estava com os parafusos arrancados, sendo que o réu informou ainda aos policiais, que tinha saído para pegar outra chave para fazer o furto do módulo, porque a que ele tinha não estava dando certo, fato que coaduna com as declarações prestadas pela vítima Fábio em sede inquisitorial e com a apreensão de diversas chaves no interior do veículo do acusado, assim, a meu ver, não há o que se falar em absolvição.”

Logo, embora o réu negue a autoria do delito, tal afirmação se encontra isolada nos autos, tendo em vista que as provas não corroboram com sua alegação.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – NULIDADE DO RECONHECIMENTO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO PELA VIA FOTOGRÁFICA CORROBORADO EM JUÍZO – APELANTE ERA PESSOA CONHECIDA E DO CICLO DE RELACIONAMENTO DA VÍTIMA – RATIFICAÇÃO JUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DE ROUBAR E MATAR EVIDENCIADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe cogitar de nulidade do reconhecimento do apelante, pois atendidas as exigências do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o reconhecimento realizado pelo ofendido – embora sem atender integralmente às exigências legais – foi realizado de modo fotográfico e corroborado enfaticamente pelas demais provas colhidas ao longo da persecução penal, mormente pelo fato de ser pessoa conhecida do meio de convivência das vítimas, o que inviabiliza o pleito absolutório do recorrente por falta de provas.

2
. Há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair
e dolo de matar,
sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003218-53.2005.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Assim, a materialidade do crime de furto majorado tentado, bem como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id.

180472196), Boletim de Ocorrência (Id.

180472197), Termo de Exibição e Apreensão (Id.

180472651),
termo de declaração da vítima, e os depoimentos das testemunhas.

Desta forma, são suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à palavra da vítima, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito descrito na inicial acusatória.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023